Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744640-72.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Id. 66948320), intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora